Tribunal: TJSP
Processo: 1005764-08.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço público – Realização de procedimento cirúrgico de catarata, bem como fornecimento de medicamento (bomba de infusão) – Paciente portador de diabetes mellitus há mais de 30 anos, com dificuldade de controle glicêmico por meio da medicação convencional - Laudo médico que atesta a imprescindibilidade do medicamento para controle da doença do paciente -

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço público – Realização de procedimento cirúrgico de catarata, bem como fornecimento de medicamento (bomba de infusão) – Paciente portador de diabetes mellitus há mais de 30 anos, com dificuldade de controle glicêmico por meio da medicação convencional - Laudo médico que atesta a imprescindibilidade do medicamento para controle da doença do paciente - Preenchimento dos requisitos previstos pelo STJ no Tema 106 - Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente a realização do procedimento cirúrgico, bem como da medicação (bomba de infusão) prescritos pelo médico da rede pública de saúde, necessários ao tratamento de sua patologia, diante da gravidade do quadro clínico apresentado - Paciente idoso - Observância do Estatuto do Idoso (arts. 9o e 15, § 2o) - Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à saúde dos idosos.
Sentença reformada.
Recurso provido.